Tribunal: CARF
Processo: 10510.720985/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/06/2015, 31/07/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício de diferenças verificadas entre a contribuição devida, apurada através da declaração apresentada pela própria empresa, e o valor confessado ou recolhido, em conformidade com a legislação aplicável.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de contestar com provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/06/2015, 31/07/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis a Cofins, quando a mesma situação fática recair sobre ambos os tributos.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão “ad quem” conhecer de matéria inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do devido processo legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720985/2018-24
ACÓRDÃO
3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/06/2015,
31/07/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de ofício de diferenças verificadas entre a
contribuição devida, apurada através da declaração apresentada pela
própria empresa, e o valor confessado ou recolhido, em conformidade com
a legislação aplicável.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de contestar com provas, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado
nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/06/2015,
31/07/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO.MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis a
Cofins, quando a mesma situação fática recair sobre ambos os tributos.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015,
30/09/2015,
31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
2
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
sujeito
passivo,
consolidando-se
administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado
como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual,
todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão “ad quem” conhecer
de matéria inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do
devido processo legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015,
30/09/2015,
31/10/2015,
30/11/2015, 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso voluntário e por bem descrever os fatos adoto o
relatório do acórdão recorrido e transcrevo excertos:
Cuida-se de impugnação (fls. 1.107/1.117) em face de lançamentos fiscais a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Pis/Pasep, nos respectivos montantes de R$ 5.426.538,06 e
R$ 1.195.298,33, incluídos multa proporcional e juros de mora calculados até
maio de 2018 (fls. 2/15), e de Multa Regulamentar no montante de R$ 207.500,00
(fls. 16/20). Os fundamentos para os lançamentos encontram-se no Relatório
Fiscal de fls. 34/40.
Aponta a autoridade fiscal que a pessoa jurídica foi intimada no dia 14 de abril de
2017, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, a apresentar o recibo
de transmissão da EFD-Contribuições, instituída pela Instrução Normativa RFB no
1.252, de 1o de março de 2012, por meio do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), relativamente aos meses de fevereiro a dezembro de 2015.
Menciona que o Termo foi recebido no dia 19 de abril de 2017, mas que até o dia
12 de julho do precitado ano, as EFD – Contribuições ainda não tinham sido
entregues, motivo pelo qual foi emitido o Termo de Intimação no 01, solicitando
os mesmos elementos, o qual foi entregue pessoalmente a um dos procuradores
da empresa em 18 de julho.
Consigna que o atendimento foi parcial, teria sido apresentada somente a EFD –
Contribuições relativa ao mês de fevereiro de 2015, permanecendo a omissão
para os meses de março a dezembro de 2015, o que levou a emissão de mais um
Termo de Intimação, o qual solicitou a apresentação das EFD – Contribuições de
março a dezembro, além dos demonstrativos mensais de apuração da base de
cálculo do PIS e da Cofins de janeiro a dezembro de 2015.
Anota que o sujeito passivo apresentou a EFD-Contribuições do mês de fevereiro
de 2015 em 14 de agosto de 2017, de forma extemporânea, portanto, sujeitar-se-
ia à penalidade contida na alínea “b”, do inciso I, do art. 57, do dispositivo legal
transcrito.
Sustenta que as EFD-Contribuições dos meses de março a dezembro de 2015,
simplesmente não teriam sido entregues, infração sujeita à penalidade
estabelecida no inciso II, também do dispositivo legal que transcreveu.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
4
Lembra que o sujeito passivo, devidamente intimado, não apresentou os
demonstrativos mensais de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
conforme solicitado no Termo de Intimação no 02.
Pontua que diante das omissões acima narradas, procedeu ao cálculo das
referidas contribuições utilizando as informações constantes no SPED, tanto para
apuração da base de cálculo, quanto para apuração dos créditos utilizados na
dedução do valor devido.
Afirma que para a apuração da base de cálculo partiu das notas fiscais cujas
vendas foram tributadas pelas contribuições, tendo utilizado somente as notas
fiscais emitidas cuja operação tenha sido tributada com o CST no 1.
Com relação aos créditos, aponta que utilizou a seguinte metodologia:
a) Para o item “Bens Utilizados como Insumos” foram utilizados os valores
constantes nas Notas Fiscais eletrônicas emitidas em nome do sujeito passivo,
constante no Demonstrativo de Notas Fiscais de Compras;
b) Para o item “Serviços Utilizados como Insumos” foram utilizados os valores do
Livro Razão da contabilidade apresentada pelo próprio sujeito passivo,
especificamente a conta Serviços Prestados Pessoa Jurídica;
c) Para o item “Despesas de Energia Elétrica”, os valores da conta contábil Energia
Elétrica; d) Para o item Despesas de Armazenamento e Fretes”, os valores da
conta contábil Fretes e Carretos.
Ressalta que, por não ter o contribuinte apresentado as EFD - Contribuições de
forma espontânea antes do início da ação fiscal e nem ter atendido ao que foi
solicitado nos três termos lavrados (Termo de Início e dois Termos de Intimação),
ocasionou as condições necessárias para a majoração da multa de ofício em 50%
do seu percentual original, passando para 112,5%.
Cientificado em 04/06/2018 (fls. 1.090/1.091), o contribuinte apresentou, em
05/07/2018 (fl. 1.093), a impugnação de fls. 1.107/1.117, na qual argui,
preliminarmente, tempestividade, embora afirme que o termo final para
apresentação da defesa era 04/07/2018, uma segunda-feira.
Consigna que na data de 4 de julho teria tentado realizar a solicitação de juntada
pela via do eCAC, a partir das 18:00 horas, mas o sistema teria acusado erro,
permanecendo em tal situação de indisponibilidade até depois da meia noite,
conforme telas que junta aos autos.
Sustenta que teria buscado acesso através do certificado digital de mais de um
dos procuradores da entidade, em diferentes horários, servindo-se de diferentes
computadores.
Afirma que todas as tentativas de acesso ao domicílio fiscal eletrônico teriam
restado frustradas. Teria pelejado acesso até às 23:59 da data de 04/07/2018, de
forma infrutífera.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
5
Menciona que nas primeiras horas do dia seguinte, o acesso teria voltado a
normalidade, a prova constaria de tela juntada aos autos.
Argumenta que a apresentação do recurso no trintídio legal não teria ocorrido por
razões que fugiram ao controle da parte e de seus procuradores. Sustenta que o
domicílio fiscal, comprovadamente, não teria disponibilizado o acesso a vários dos
campos, entre eles o dos “Processos Digitais”.
No mérito, relativamente à omissão de receitas, anota que a escrituração contábil
constante do SPED apresentaria alguns erros que teriam inchado a base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS.
Aduz que no “Demonstrativo das Notas Fiscais Emitidas”, elaborado pela
autoridade lançadora, haveria registro em duplicidade de várias notas fiscais. Tais
duplicidades apresentar-seiam nos meses de janeiro, fevereiro, junho e
dezembro.
Defende que as receitas oriundas das notas fiscais que estariam em duplicidade,
no total de R$ 26.785.107,76, devem ser excluídas da base tributável encontrada
pela fiscalização.
Noutro giro, traz argumentos sobre a necessidade de exclusão da base de cálculo
dos valores atinentes ao ICMS. A matéria teria sido debatida no Poder Judiciário,
onde teria sido pacificado o entendimento da inconstitucionalidade da cobrança
do PIS e da COFINS sobre os valores.
No que tange aos créditos diz que, a despeito dos créditos considerados pelo
auditor, haveria ainda outros, referentes às despesas de aluguel pagos à pessoa
jurídica, encontradas no Balancete de Verificação, e relativos a despesas de
depreciação dos itens do ativo imobilizado.
Assevera que o cotejamento entre os valores declarados em DCTF e a base
tributável edificada com esteio no SPED e nos Livros de Registro de Entradas e
Saídas, demonstraria diferença negativa entre os valores declarados e aqueles
apurados. Teria, em relação a todos os meses, declarado contribuições a maior.
Por fim, requer:
a) O conhecimento da impugnação e seu provimento;
b) Afastamento da multa por lançamento de ofício, porquanto incidiria sobre
diferença inexistente.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 3a TURMA/DRJ02 ,
julgou parcialmente procedente, conforme Acórdão no 102-005.174 de 27 de junho de 2024.
Cientificada do Acórdão recorrido em 11/10/2024 a recorrente acostou recurso
voluntário em 28/10/2024, no qual em síntese aduz que:
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
6
II – DO HISTÓRICO PROCESSUAL E DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
III – DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DA IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
III.A) DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/PASEP E DA COFINS SOBRE AS DESPESAS DE
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGOS A PESSOA JURIDICA
E DECORRENTE DE DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
III.B) DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS.EXCESSO DE COBRANÇA. VULNERAÇÃO A ENTENDIDO FIRMADO PELO
STF.
III.C) DA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO –
EXORBITÂNCIA DA MULTA APLICADA
Ao final pugna que:
38.- Diante de todo o exposto, e forte em seus fundamentos, pugna a Recorrente
pelo PROVIMENTO do presente recurso para que seja REFORMADA a decisão
proferida pela primeira instância administrativa, na parte que não acolheu as
pretensões da defesa, a fim de que seja julgado IMPROCEDENTE o auto de
infração combatido, pelas razões já expostas.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
O acordão recorrido conheceu da impugnação mercê da alegação de
tempestividade e considerou não impugnada a multa :
Relativamente à multa regulamentar, inexiste na peça de defesa argumentos
contra sua imputação. O sujeito passivo apenas fez menção a ela no tópico “DA
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
7
SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO FISCAL”, nos termos seguintes “e ainda imputada multa
por descumprimento de deveres instrumentais no total de R$ 207.500,00
O acórdão recorrido considerou no mérito procedente em parte a impugnação
considerando que: “as duplicidades referidas constam apenas em relação aos meses de janeiro e
fevereiro, nos respectivos montantes de R$ 14.720.403,36 e R$ 12.075.381,07, impondo-se que
sejam excluídos da base de cálculo das contribuições” e que “em relação ao mês de junho, o laudo
de auditoria juntado aos autos aponta duplicidade em relação as notas fiscais 259830 e 259835,
emitidas em 26/06/2015. Contudo, não há a duplicidade suscitada. Embora apareçam duas vezes
e com valores iguais, os produtos descritos nos precitados documentos são diferentes.”
No que se refere aos créditos assim consta do acórdão recorrido:
Relativamente aos créditos a deduzir das contribuições não houve glosas, a
fiscalização utilizou os valores informados no Sped pelo sujeito passivo.
Doutra banda, pugna a defendente também por dedução de outros créditos.
Seriam relativos a aluguéis de máquinas e equipamentos, os quais estariam
registrados no Balancete de Verificação, e sobre despesas de depreciação de itens
do ativo Imobilizado, sem indicar onde estariam registradas, nos valores que
informa.
Quanto a multa de Ofício restou mantido pelo acórdão recorrido:
A multa de ofício exigida está em consonância com a legislação de regência (Art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/07), sendo o percentual de incidência o legalmente previsto (75% sobre o
valor das contribuições), não podendo ser reduzida ou alterada por critérios
meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade. Portanto, não deve
ser afastada.
Ademais, o agravamento da multa de ofício está previsto no § 2o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Em face do acórdão recorrido a recorrente manejou os argumentos conforme
delineado nos tópicos seguintes.
2.1 DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/PASEP E DA COFINS SOBRE AS DESPESAS DE
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGOS A PESSOA JURIDICA E
DECORRENTE
DE
DESPESA
DE
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Alega a recorrente que:
19.- Depreende-se da r. decisão proferida que os Ilmos. Julgadores
Administrativos ao analisarem a questão levantada quanto a não consideração
por parte da autoridade lançadora dos créditos de PIS/PASEP e da COFINS sobre
as despesas de alugueis de prédios, máquina e equipamento pagos a pessoa
jurídica e aqueles decorrente das despesas de depreciação de bens do ativo
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
8
imobilizado, julgaram impossibilidade da utilização dos referidos créditos sob a
alegação que a ora Recorrente não levou aos autos prova do que alegava.
Vejamos:
“Desta feita, como não foram trazidos aos autos elementos que possam provar a
existência de créditos além dos valores que já foram deduzidos das contribuições
pela fiscalização, conforme demonstrativo de fls. 38 e 39, impõe-se reconhecer
que não há como se dá guarida às alegações da defesa.”
20.- Contudo, permissa vênia, tal entendimento não deve prevalecer. Uma vez
que o direito ao crédito é incontestável e as provas foram levadas aos autos
conforme pode ser verificada nos balancetes mensais de verificação contábil,
parte integrante do SPED Contábil, anexos as fls. 02085 a 03454 do presente
processo administrativo.
21.- Da leitura do artigo 3o da Lei Federal no 10.637/02 e 10.833/03 se constata a
previsão legal que dá direito a contribuinte descontar créditos do PIS/PASEP e da
COFINS calculados em relação a despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos pagos a pessoa jurídica, bem como aqueles decorrentes das
despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado.
(...)
22.- Assim, data vênia máxima, deixou a autoridade lançadora, e em decorrência
da r. decisão combatida, os doutros julgadores, de considerar no cálculo realizado
os créditos do PIS/PASEP e da COFINS sobre as rubricas acima registradas,
maculando o lançamento com vicio insanável, em violação ao art. 142 do CTN.
Tornando o lançamento ilíquido e incerto, em evidente excesso na cobrança.

O acórdão recorrido assim tratou esta matéria:
Relativamente aos créditos a deduzir das contribuições não houve glosas, a
fiscalização utilizou os valores informados no Sped pelo sujeito passivo.
Doutra banda, pugna a defendente também por dedução de outros créditos.
Seriam relativos a aluguéis de máquinas e equipamentos, os quais estariam
registrados no Balancete de Verificação, e sobre despesas de depreciação de itens
do ativo Imobilizado, sem indicar onde estariam registradas, nos valores que
informa.
A possibilidade de apuração de crédito sobre aluguéis de máquinas e
equipamentos e encargos de depreciação de itens do ativo Imobilizado, para
dedução das contribuições ao PIS/Cofins, está prevista nas leis no 10.637/02 e
10.833/03 (trechos com redações idênticas), in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
9
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2 o desta Lei sobre o
valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Em sua defesa a empresa não trouxe, nestes autos, nenhuma prova sequer que
pudesse infirmar as constatações da fiscalização, nem mesmo o livro razão ao
qual fez menção, limitando-se a alegar que a fiscalização não teria computado os
créditos referentes a despesas de aluguel pagos à pessoa jurídica e despesas de
depreciação dos itens do ativo imobilizado, nos totais que menciona. Ora, é
conhecido em direito o seguinte brocardo: “alegar sem provar é o mesmo que
não alegar”. Ou seja, não basta questionar os argumentos do Fisco, deve a
interessada rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos, nos termos
do art. 15 e 16, III e § 4°, do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)” (g.n.)
Deve-se destacar que a parte que invoca direito deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. O administrado deve carrear aos
autos as provas que dão lastro ao crédito reclamado. Trata-se de postulado do
Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e
adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
10
(...)
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art.
297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Desta feita, como não foram trazidos aos autos elementos que possam provar a
existência de créditos além dos valores que já foram deduzidos das contribuições
pela fiscalização, conforme demonstrativo de fls. 38 e 39, impõe-se reconhecer
que não há como se dá guarida às alegações da defesa.
A recorrente não juntou ao seu Laudo outros elementos necessários a comprovação
do alegado crédito de aluguéis e depreciação do imobilizado mas apenas os balancetes conforme
a seguir transcritos:
20.- Contudo, permissa vênia, tal entendimento não deve prevalecer. Uma vez
que o direito ao crédito é incontestável e as provas foram levadas aos autos
conforme pode ser verificada nos balancetes mensais de verificação contábil,
parte integrante do SPED Contábil, anexos as fls. 02085 a 03454 do presente
processo administrativo.
Conforme o acórdão recorrido os créditos alegados neste tópico não podem ser
considerados comprovados:
Em sua defesa a empresa não trouxe, nestes autos, nenhuma prova sequer que
pudesse infirmar as constatações da fiscalização, nem mesmo o livro razão ao
qual fez menção, limitando-se a alegar que a fiscalização não teria computado os
créditos referentes a despesas de aluguel pagos à pessoa jurídica e despesas de
depreciação dos itens do ativo imobilizado, nos totais que menciona. Ora, é
conhecido em direito o seguinte brocardo: “alegar sem provar é o mesmo que
não alegar”. Ou seja, não basta questionar os argumentos do Fisco, deve a
interessada rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos, nos termos
do art. 15 e 16, III e § 4°, do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Dessa forma entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2.2 DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS.EXCESSO DE COBRANÇA. VULNERAÇÃO A ENTENDIDO FIRMADO PELO STF.
Alega a recorrente que:
24.- Ao analisarem a pretensão da defesa quanto a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do entendimento já firmado pelo
STF, os doutos julgadores administrativos decidiram pelo seu não acolhimento.
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
11
25.- Data máxima vênia, o entendimento dos nobres julgadores não deve
prevalecer.
26.- Sobre a discussão, é cediço que a inclusão do ICMS na base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS seria inconstitucional, conforme decidira o STF
quando do julgamento em 15/03/2017 do Recurso Extraordinário 574.706/PR,
Tema 69 de Repercussão Geral, com fixação da tese: "O ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
(...)
27.- Ante o entendimento já consolidado, impõe-se desde já a aplicação do
julgado, já nas instâncias administrativas, sob pena de imposição de tributo
reconhecidamente ilegal e inconstitucional. A aplicação do julgado se impões
também em obediência à necessidade de evitar os ônus decorrentes do acúmulo
processual de questões já pacificadas.
28.- Nestes termos, pugna a Recorrente pelo provimento do presente recurso
para que seja REFORMADA a r. decisão a fim de que seja excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, diante da violação ao entendimento já
consolidado do STF.
O acórdão recorrido assim se manifesta sobre este ponto:
Noutro giro, pede a Impugnante exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS.
De fato, no que se refere à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins, o Supremo Tribunal Federal - STF, em 13 de maio de 2021, no
julgamento dos embargos de declaração opostos pela União no RE no 574.706/PR,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 69), reiterou a tese
anteriormente firmada, segundo a qual "O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins" e esclareceu que o valor de ICMS a ser
excluído corresponde ao destacado nas notas fiscais.
Ademais, a Suprema Corte determinou que o ICMS destacado poderá ser excluído
das bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins somente após o dia 15/03/2017, ou
seja, em relação aos fatos geradores posteriores à data do julgamento do RE no
574.706/PR. Foram ressalvados, no entanto, as ações judiciais e os processos
administrativos protocolados até o dia 15/03/2017.
Saliente-se que, com a edição do Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado pelo
Despacho no 246/2021/PGFN-ME, de 24/05/2021, os Procuradores da Fazenda
Nacional foram autorizados a deixar de contestar e de recorrer em relação aos
julgados que apliquem o referido entendimento, consoante art. 2o, § 3o, da
Portaria PGFN no 502/2016.
Por força do art. 19, caput, inc. VI, alínea “a” c/c art. 19-A, inc. III e § 1o, da Lei no
10.522/2002, toda a Administração Tributária estará vinculada ao precedente do
Supremo Tribunal Federal e deverá observar em todos os seus procedimentos,
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
12
conforme evidenciado na parte conclusiva do Parecer SEI no 7698/2021/ME, as
premissas a seguir indicadas:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem
se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até(inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais. (destacado no original)
Ocorre que o caso objeto da lide nestes autos não se amolda às condicionantes
acima especificadas, posto que os lançamentos do PIS/Pasep e da Cofins em
análise não se referem a fatos geradores posteriores a 15/03/2017 (reportam-se,
em verdade, ao ano-calendário de 2015).

Entende-se acertado o acórdão recorrido quanto a este tópico pelo que se adota
seus fundamentos como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.

2.3 DA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO – EXORBITÂNCIA
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que:
29.- Da leitura da r. Decisão, ora combatida, ainda é possível concluir que os
Ilmos. Julgadores mantiveram a exigência da multa administrativa, esta que
decorreu da suposta não apresentação ou apresentação extemporânea da
declaração EFD – Contribuições.
30.- Com a devida vênia, este entendimento não deve prosperar. Não desconhece
a Recorrente que, rotineiramente, esse Douto Tribunal Administrativo tem
deixado de apreciar matéria de índole constitucional, ao argumento de ser
matéria que exorbita à sua competência.
31.- Contudo, não se pode olvidar que a instância administrativa não está
obrigada a aplicar comando veiculado em lei de manifesta inconstitucionalidade,
pois, conforme pontifica JAMES MARINS4:
“Toda a matéria de defesa produzida pelo contribuinte deve ser conhecida e
apreciada pelo órgão da administração encarregado do julgamento do conflito
fiscal. Não pode se escusar a autoridade julgadora – em homenagem à garantia
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
13
constitucional da ampla defesa – de apreciar matéria formal ou material, de
Direito ou de fato, questões preliminares ou de mérito. Quer se tratem de
questões concernentes à mera irregularidade formal do auto de infração, que se
trate de alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma jurídica
tributária, toda matéria de defesa deve ser formalmente apreciada. Não se realiza
a ampla defesa sem o direito à cognição formal e material ampla, pois em se
recusando a administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos ou jurídicos
que estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito da
ampla defesa, a macular o processo administrativo fiscal. Não pode, por isso
mesmo, ser o julgador administrativo estreitado – por razões normativas ou
meramente hierárquicas – em sua missão de apreciar a lide em todas as suas
vertentes; não é lícito ao órgão julgador deixar de apreciar argumentos de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade da norma tributária ensejadora da
pretensão sob pena de, incorrendo em cerceamento de defesa, ferir a
Constituição e tornar nulo o processo administrativo tributário.”
32.- Nessa ótica, ainda que meramente por apego ao debate se cogite a
procedência da autuação, a multa, na espécie, é de manifesta
inconstitucionalidade, não podendo a Recorrente deixar de se insurgir quanto a
sua cobrança.
33.- É cediço que a multa tem como finalidade desestimular determinados
comportamentos do contribuinte, sem que viole o seu direito a propriedade. É
dizer que, ao extrapolar a punição, passa a exação ter caráter confiscatório, como
no presente caso.
34.- É vedado, conforme dispõe o art. 150, IV da CRFB, à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, utilizar tributo com efeito de confisco. Deste
dispositivo constitucional depreende-se que a obrigação tributária não pode ter
caráter confiscatório, o que teleologicamente serve para evitar a onerosidade
excessiva da atividade fiscal do Estado, muitas vezes, a ponto de confiscar a
propriedade dos contribuintes.
35.- Inclusive, é válido ressaltar que este é um tema discutido em nossas cortes
superiores, com o entendimento de que a multa fiscal deve observar a
razoabilidade/proporcionalidade, limitada pelo princípio da vedação de confisco.
A ideia é que a penalidade tem por finalidade a correção do contribuinte e não
sua destruição.
36.- De todo modo, é induvidosa a afirmação de que a multa aplicada além de
confiscatória, ultrapassa o limite da razoabilidade, proporcionalidade e do
confisco.
37.- Portanto, requer a Recorrente pelo provimento do presente recurso para que
seja REFORMADA a r. decisão a fim de que seja julgado improcedente a multa
aplicada, diante da violação dos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco.
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
14

Consta do acórdão recorrido:
Relativamente à multa regulamentar, inexiste na peça de defesa argumentos
contra sua imputação. O sujeito passivo apenas fez menção a ela no tópico “DA
SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO FISCAL”, nos termos seguintes “e ainda imputada multa
por descumprimento de deveres instrumentais no total de R$ 207.500,00 (...)”.
Dito isto, temos como incontroverso o lançamento referente à multa
regulamentar, pois ao contribuinte cabe o ônus da impugnação específica dos
fatos, sob pena de ser considerada não impugnada a matéria não expressamente
contestada, a vista do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 e
alterações, a saber:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com redação dada pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997, em vigor desde a publicação).
Assim, o crédito tributário relativo à multa regulamentar deve ser apartado para
cobrança imediata.

Os argumentos utilizados para contraditar a fundamentação do acórdão recorrido
de índole constitucional como princípio de vedação ao confisco, razoabilidade ,proporcionalidade
etc não devem ser conhecidos.
Conforme a súmula CARF no 02 é vedado aos julgadores desse E. CARF conhecer de
argumentação pela aplicação de princípios constitucionais que levem ao afastamento de Leis
válidas.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais consta do acórdão recorrido que esta matéria foi considerada como não
impugnada estando portanto preclusa.
Aprecio,
Não conheço deste tópico.

Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.955 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720985/2018-24
15
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 3548
DF CARF MF
Original